Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO. CONSULTA. CSS-BACEN (CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL) E DOI (DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS). INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa nos sistemas CSS Bacen e Declaração de Operações Imobiliárias (DOI).
2. O Bacen-CCS (Cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional) tem por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro e não se presta ao fim almejado pelo credor, pois não contém dados de valor. Conforme ressaltado pelo magistrado de origem, a busca de valores em instituições financeiras pode ser alcançada com o Sisbajud, cujo pedido foi deferido, todavia, o bloqueio restou infrutífero.
3. Quanto à expedição de ofício à Receita Federal para a consulta da declaração de Operações Imobiliárias (DOI), verifica-se que foi realizada pesquisa pelos sistemas Renajud, Infojud e Erdidf recentemente, em março de 2022, restando infrutífera a busca de bens passíveis de penhora. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.